Tribunal: TJSP
Processo: 1007853-17.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. Autora que requer o fornecimento do medicamento Nintedanibe, para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). Possibilidade. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do medicamento.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. Autora que requer o fornecimento do medicamento Nintedanibe, para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). Possibilidade. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do medicamento. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Entes Federados que respondem de forma solidária, sem prejuízo de eventual direito de regresso. Precedentes. Fixação de multa em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução do valor, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.